Tribunal: TJDFT
Processo: 0744663-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744663-86.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELLA DE OLIVEIRA FONCECA APELADO: HDI SEGUROS S.A. D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 58418098, as partes noticiam a celebração de acordo e postulam a sua homologação. Compulsando os autos, verifica-se que o recurso de apelação já foi julgado nos termos do v. acórdão de ID 57873445. Resta, pois, esgotada a prestação jurisdicional nesta instância recursal. Certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora